Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ERRO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ERRO NA PERSECUÇÃO PENAL EM ÂMBITO POLICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consistentes em indenização por dano material e moral por pretensa deficiência na persecução penal, tanto em fase policial quanto judicial, que implicou o perdimento de bem (veículo) do autor.
3. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrente locou seu veículo na data de 16/10/2020 à pessoa jurídica Borges Locadora, com responsabilidade de Sandro Leonardo Borges Santos (ID 44460667). Posteriormente, o referido veículo foi objeto de apreensão por agentes da polícia rodoviária federal, na cidade do Gama/DF, por estar sendo utilizado para transporte de substâncias entorpecentes – flagrante de tráfico de drogas praticado por Rodrigo Ribeiro da Silva Junior e Claudilene de Oliveira Pires, consoante Ocorrência Policial n. 2.037/2021 – 20aDP (ID 44460666). Em consequência do processo criminal relativo ao tráfico (ação penal 0716922-71.2021.8.07.0001), foi decretado o perdimento do veículo, daí exsurgindo a presente demanda de condenação do Distrito Federal por danos materiais e morais, em virtude de suposto erro na esfera policial e judiciária.
4. O Poder Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido financeiramente pela União (art. 21, XIII, CF), assim, considerando que eventual dano causado ao autor/recorrente por erro judiciário da justiça do Distrito Federal será de responsabilidade da União, compete à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, processar e julgar a causa em relevo no ponto quanto à alegação de indevida decretação de perdimento de bem nos autos da ação penal 0716922-71.2021.8.07.0001 (erro judiciário do DF).
5. Prosseguindo em relação à apreensão do veículo e sua manutenção em âmbito administrativo do Distrito Federal (Delegacia de Polícia), melhor sorte não assiste ao autor/recorrente. O art. 120, do Código de Processo Penal, autoriza a restituição, pela autoridade policial, do bem apreendido quando inexistir dúvida quanto ao direito do reclamante. Ocorre que, na hipótese, sequer há prova de qualquer requerimento nesse sentido na esfera policial. Isto é, não há demonstração de ligação telefônica, pedido formal, aditamento de ocorrência policial ou outra prova admitida em direito.
6. Aliás, robustecendo a ausência de pedido de devolução de seu automóvel na esfera administrativa e, consectariamente, a carência de verossimilhança de suas alegações, bem como a ausência de erro estatal, somente na data de 16/07/2021 a Ocorrência Policial de apropriação indébita foi feita (ID 44460668), procedimento por meio do qual o autor/recorrente teria tomado conhecimento de que seu veículo estaria apreendido em Delegacia do Gama/DF (ID 44460660 – p. 3), ou seja, em data posterior ao relatório final do inquérito policial (20/05/2021 – ID 32769613, do PJE 0716922-71.2021.8.07.0001), inclusive posterior ao próprio início da ação penal, que se deu em 27/05/2021 (ID 32769639 do PJE criminal). Por fim, não há de se falar em erro o fato de a autoridade policial não ter buscado o verdadeiro proprietário do veículo, porquanto o bem foi utilizado como instrumento do crime e interessava à persecução criminal, além do que, circunstancial perdimento do bem só poderia ser decretado pela autoridade judicial, o que resguarda o direito de terceiro de boa-fé, conforme art. 63, I, da Lei 11.343/06, e art. 91, II, a, do CP.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 45362400, 45362401 e 45362404.